Tribunal: STJ
Processo: 0019360-13.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608283 - SE (2024/0106066-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO MODAL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
LUIZA GARCIA FERREIRA - RJ246850
AGRAVADO
: COSIL
CONSTRUCOES
E
INCORPORACOES
S.A.
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NETO - SE007201
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar om
issão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
3. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
Súmula no 284/STF,
do permissivo constitucional.
nessa
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
25/11/2025
01/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52807517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0c3e4666-9245-4b5b-b6e8-e81280940467

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0c3e4666-9245-4b5b-b6e8-e81280940467

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608283 - SE (2024/0106066-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO MODAL S.A.
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
LUIZA GARCIA FERREIRA - RJ246850
AGRAVADO
: COSIL
CONSTRUCOES
E
INCORPORACOES
S.A.
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NETO - SE007201
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar om
issão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
3. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
Súmula no 284/STF,
do permissivo constitucional.
nessa
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por BANCO MODAL S.A. contra decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

Documento eletrônico VDA51838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 0dfa40a0-e2e3-466a-ab26-8c6954677984

"APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
AJUIZADA
CONTRA
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA.
DA
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.
ART. 59
LEI No 11.101/2005.
NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES DO STJ. RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE SE IMPÕE
. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO EXEQUENTE.PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO DA EXECUTADA. DECISÃO UNÂNIME" (e-STJ fl. 267).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 289/293).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
art. 489
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii)
do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido teria
art. 1.022
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da
demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(iii) artigos 497, 814 e 815 do Código de Processo Civil porque "a eventual
faculdade processual do município local de exigir o pagamento da dívida do atual
proprietário registral do imóvel, não afasta a sua natureza e/ou a autonomia das
(e-STJ fl. 304).
referidas obrigações perante a devedora"
(iv) artigo 6o, § 1o da
- porque o cumprimento da obrigação
Lei 11.101/2005
de fazer não está sujeita ao regime da recuperação judicial.
(v) artigo 187 do Código Tributário -porque a obrigação buscada é de
resolução de dívida tributária.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 340/352), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
natureza da obrigação e o juízo competente, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"Em julgamento do referido agravo, esta corte recursal decidiu que a
pretensão do cumprimento de obrigação de fazer consistente ao pagamento de
dívida nitidamente pecuniária e de natureza privada, no que tange à relação
entre os litigantes, apresenta nítida obrigação de pagar e, portanto, o juízo
falimentar é o competente para o processamento do feito. Em razão da citada
decisão, o juízo a quo extinguiu a Execução, ante a incompetência absoluta
daquele juízo. Pois bem. O cerne de irresignação do exeqüente consiste no fato
Documento eletrônico VDA51838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 0dfa40a0-e2e3-466a-ab26-8c6954677984

de o juízo ter extinguido o processo ao invés de ter determinado a remessa ao
juízo falimentar. No entanto, razão não lhe assiste. Isso porque uma vez
aprovado o plano de recuperação, não se faz plausível a retomada das ações e
execuções individuais após o decurso do prazo legal de 180 dias, pois nos
termos do
da
tal aprovação implica novação, senão
art. 59
Lei no 11.101/05,
vejamos:
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
Art. 59.
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem
prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do
desta Lei.
art. 50
Com efeito, os artigos 6o e 49, todos da Lei n.o: 11.101/2005,
dispõem, respectivamente, in verbis: Art. 6o A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do , inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário devedor
Estão sujeitos à
Art. 49.
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos.
Portanto, por se tratar de crédito constituído anteriormente ao
pedido de recuperação judicial, o exequente deve se habilitar naqueles autos,
de forma a sujeitar-se ao plano de soerguimento da empresa. No caso dos
autos, dúvidas não restam acerca de que a constituição do credito ora
perseguido sido em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da
empresa, pois tratam de débitos do IPTU assumidos pela executada, alusivo
aos exercícios de 2010 a 2014. Assim, estando claro nos autos que a empresa
executada teve deferido o pedido de recuperação judicial, ateve-se o
magistrado a quo a justificar a necessidade de extinção do feito, com fulcro no
entendimento jurisprudencial" (e-STJ fls. 269/270).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA51838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 0dfa40a0-e2e3-466a-ab26-8c6954677984

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.135.800/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos artigos 497, 814 e 815 do Código de Processo
Civil, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de
.
opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Processo Civil
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a
simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário
Documento eletrônico VDA51838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 0dfa40a0-e2e3-466a-ab26-8c6954677984

cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.351.296/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51838639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 0dfa40a0-e2e3-466a-ab26-8c6954677984

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.608.283 / SE
Número Registro: 2024/0106066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193601320218250001 193601320218250001 202110100349 202200838670 202300832838
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO MODAL S.A.
ADVOGADOS : PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
LUIZA GARCIA FERREIRA - RJ246850
AGRAVADO
: COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.
ADVOGADOS : ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NETO - SE007201
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR - SE015930
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52792461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: cbfde89c-5117-4a7f-8623-0aedd8fec7b7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: cbfde89c-5117-4a7f-8623-0aedd8fec7b7